Tribunal: TJPA
Processo: 0013684-83.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0013684-93.2009.8.14.0301
AUTORIDADE: SOCIEDADE NEFROGASTRO S/S LTDA - ME

AUTORIDADE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONTRA CAPÍTULO DA DECISÃO DE NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “B” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COM VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DE QUESTÃO DE ORDEM NO AI 791.292, JULGADA SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013684-93.2009.8.14.0301

AGRAVANTE:
SOCIEDADE NEFROGASTRO S/S LTDA – ME

AGRAVADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo interno (Id.
3035835
) interposto contra capítulo da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (Id.
2655893
), com fundamento na alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada sob o
regime da repercussão geral.

A parte recorrente, alegou, em síntese, violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal
, dada a falta de análise pela Turma Julgadora de questão essencial ao deslinde da controvérsia, sobretudo no que diz respeito aos motivos que levaram ao convencimento do Magistrado, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional, além de afastar a afirmada consonância entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo STF ao julgar o AI 791.292 – QO – RE, sob o regime de repercussão geral.

Apresentaram-se as contrarrazões (Id.
3276466)
.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013684-93.2009.8.14.0301

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Conforme consta nas razões recursais, a tese firmada pelo STF na questão de ordem no AI 791.292, relativa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição, teria sido aplicada de forma equivocada, uma vez que o acórdão recorrido redundou em negativa de prestação jurisdicional, dado que não enfrentou os argumentos postos pelo apelante, notadamente os que dizem respeito à motivação do Magistrado.

Ocorre que, em que pese os argumentos suscitados pelo recorrente, a fundamentação do acórdão recorrido, de fato, se ajusta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), no qual ficou assentado que:
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Isso porque, conforme se denota da leitura do voto proferido (Id.
1690664
), a turma julgadora fundamentou a decisão em elementos probatórios suficientes ao seu convencimento, concluindo pela ausência de
omissão na decisão quanto ao laudo apresentado pela Empresa autorizada, VITA - Equipamentos e Materiais Hospitalares Ltda e pela inexistência de “motivos capazes de alterar o entendimento exposto na sentença atacada, tendo em vista não haver comprovação de dano elétrico que seria causa objeto de cobertura pelo seguro”.

Desta forma, não há de se falar em negativa de prestação jurisdicional, havendo sim mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento. Para melhor elucidação, destaco trecho da decisão colegiada:

“(...)
No mérito, a Recorrente, defende a ausência de análise do Laudo apresentado às fls. 26 dos autos físicos, apontando que a perícia judicial foi realizada após o conserto do equipamento, apontando que o lapso temporal entre o sinistro e a realização a perícia inviabilizou a verificação da ocorrência de danos elétricos, ressaltando que há época da realização da perícia judicial este meio de prova não era mais hábil para retratar a realidade dos fatos, devendo ser firmado entendimento com base no laudo apresentado pela empresa autorizada às fls. 26 do processo físico.

Compulsando os autos, transcrevo o documento constante na pág. 06 do ID 1595530, correspondente às fls. 26 do processo físico:

“Conforme solicitado por V. Sa., esclarecemos que o laudo referente ao orçamento de conserto nº 0087708 do vídeocolonoscópico EC-200LR foi elaborado em cima de provável causa e bem sucinto, visto que seu equipamento encontra-se em bom estado de conservação, não havendo qualquer sinal de infiltração e não estamos presentes a todos os procedimentos executados.

Deixamos claro que o CCD (CHIP DE IMAGEM) é uma peça eletrônica que fica internamente no equipamento em sua extremidade final, responsável por captar imagem. Portanto informamos que se tratando de um componente eletrônico, o fator que fez o equipamento ficar sem imagem foi um curto-circuito nesse CCD (CHIP DE IMAGEM).

Fica claro então que impacto ou qualquer outro fato que aconteça, em se tratando de uma peça eletrônica acarretará em um curto-circuito da mesma, portanto o que fez com que o equipamento perdesse a imagem, foi um curto circuito no CCD (CHIP DE IMAGEM).

O equipamento encontra-se em nosso laboratório técnico e se for necessário uma análise por parte de V. Sa., estaremos ao seu inteiro dispor para mostrar a peça que foi danificada (CCD), bem como esclarecer quaisquer dúvida que possam existir.

Diante do exposto, nosso laudo final mais aprofundado e específico é:

O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE SEM IMAGEM DEVIDO A CURTO-CIRCUITO NO CCD (CHIP DE IMAGEM), EM VIRTUDE DE IMPACTO NA PONTA DO APARELHO.”

Em contrapartida o Laudo Pericial apresentado pelo perito do Juízo assim aponta:

“Como não se tem qualquer registro de informações de uso, idade, ou quantitativo de utilização; o diagnóstico mais provável, quanto à caracterização da falha apresentada é o mau contato no cabo de ligação devido aos movimentos mecânicos repetitivos por suas próprias condições de uso, com nexo causal com tipo de falhas constatadas, ou seja: o desgaste pelo uso teve como consequência o mau contato do cabo.”

A Apelante embasa toda sua argumentação no Laudo apresentado pela autorizada, que concluiu que o equipamento se encontrava sem imagem devido a curto-circuito no CCD (chip de imagem), em virtude de impacto na ponta do aparelho.

Na realidade, não houve omissão na decisão quanto ao laudo apresentado pela Empresa autorizada, VITA - Equipamentos e Materiais Hospitalares Ltda, tão somente apontou o Juízo que os dados técnicos narrados pelo perito judicial indicam como improvável um sinistro por decorrente de dano elétrico externo, ressaltando a ausência de qualquer observação sobre o sistema elétrico no laudo elaborado pela empresa VITA.

Importa ainda ressaltar que o Laudo apresentado pela VITA em fevereiro de 2009, aponta que a falha no equipamento se deu “EM VIRTUDE DE IMPACTO NA PONTA DO APARELHO”, como se observa, não há referência a dano elétrico, o que seria causa da cobertura securitária.

Ora, não estando coberto impacto e desgaste natural encontrando-se expressamente vedada a cobertura, somado ao fato de inexistir provas (inclusive no laudo emitido pela autorizada em 2009) a respeito de dano elétrico, inexistem motivos capazes de alterar o entendimento exposto na sentença atacada, tendo em vista não haver comprovação de dano elétrico que seria causa objeto de cobertura pelo seguro.

- AUSÊNCIA DE ANÁLISE ACERCA DA CLÁUSULA 8.7 DA APÓLICE, QUE PREVÊ DANOS MECÂNICOS.

A Cláusula 8.7 da Apólice (ID 1595528 pág. 18) assim prevê:

“8.7- EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SEM COBERTURA DE SUBTRAÇÃO.

Garante os prejuízos por perdas e danos materiais de origem súbita e imprevista, causados aos equipamentos relacionados abaixo, de prioridade do segurado, ou por ele utilizados em função da sua atividade e que estejam nas dependências do local de risco, em consequência de:(...)

e) DANOS MECÂNICOS, danos em discos e fitas magnéticas em operação”

Aduz a Apelante que ainda que não houvesse dano elétrico, mas sim dano mecânico como propôs a perícia, da mesma forma o referido dano obrigaria a seguradora a restituir os valores gastos pela recorrente, tendo em vista estar prevista a cobertura na cláusula 8.7 da apólice.

Todavia, não há como entender por dano mecânico ocasionado por outra razão que não por desgaste natural como aponta o laudo pericial.

Válido apontar que a apólice claramente veda cobertura por desgaste, vejam-se:

“
8.1.1. Além das exclusões gerais, não se encontram cobertos:

a) Danos elétricos causados direta ou indiretamente por desgaste natural pelo uso, deterioração, gradativa, erosão, corrosão, oxidação, incrustação, fadiga;”

Vale ressaltar trecho da sentença:

“Dessa forma, não merece guarida a pretensão d aparte autora, tendo em vista que a perícia determinada concluiu que o sinistro foi provocado por desgaste natural de peça, conforme conclusão de fls. 248.

Sendo assim, descabe a condenação da seguradora reclamada ao pagamento do referido ressarcimento pelo valor do reparo, pois não houve a previsão de ressarcimento deste tipo de dano, ao contrário, havia estipulação expressa de exclusão desta espécie, 8.1.1., fls. 15.

Ademais, em análise à contratação levada a efeito entre as partes, não se verifica qualquer indício de falta de informação acerca das cláusulas nele insertas de modo a configurar ofensa ao artigo do (‘a emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e de risco’). Ao contrário, as cláusulas constantes do aludido documento foram redigidas de forma clara, não havendo qualquer contradição ou dificuldade de entendimento em relação aos riscos excluídos, não sendo colocado o segurado em desvantagem exagerada em relação à seguradora.”

A Apelante ampara sua argumentação no laudo pericial que conclui que o mau contato do cabo de conexão se caracteriza por falha mecânica dos movimentos, todavia, não conclui o raciocínio do perito que aponta que tal falha mecânica é em decorrência ao desgaste natural pelo uso, o que é expressamente vedado na apólice, não podendo induzir o entendimento de que a falha mecânica se deu por outro motivo que não o vedado: desgaste (...).”

Assim sendo, mostra-se correta a não admissibilidade do recurso extraordinário interposto, com base em tese firmada pelo STF na questão de ordem no agravo de instrumento nº 791.292, julgada sob o regime da repercussão geral.

Tudo somado, voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Escoado o prazo recursal, retornem-me os autos conclusos, para apreciação da admissibilidade do agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (id 3035824) e do agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal (id. 3035830).

Belém, 20/11/2020